Tribunal: TJSP
Processo: 2225303-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência da alegada omissão – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EURIPEDES LUIZ LONGO, MARLENE DOS SANTOS, MARIA
APARECIDA FERREIRA PEREIRA, MARIA APARECIDA JUNQUEIRA
RIBEIRO, MARIA DE FATIMA CARVALHO, MARIA HELENA MAIER,
MARIA LUIZA FERNANDES, MARIA NATALIA CORSI M GIBBINI, MARCIA
PALOMO, MARTA JANETE FERREIRA BAPTISTA, MIRTS CONCEIÇÃO
PICCIANI PASCON, REGINA CELIA PRATO GROSSI, SANTA IAZZETTI DE
MIRANDA, SONIA MARIA LOPES QUIRINO BETTENCOURT, WALKIRIA
BRAGA, WALTER SCHETTINI, ELEUZA ROSARIA RESENDE MAGRIN,
AECIO DE ANDRADE ARAUJO, ANA MARIA ROSO, CAROLINA PEIXOTO
DOS SANTOS, CLAUDENIS APARECIDA FARINA PESSOTA, CONCEIÇÃO
JOCELEM FERRER SANTANA, EDWIGES RIBEIRO BIGATTÃO, LUIZ
FERNANDO SCHIAVON, ELIZABETE CRISTINA DA CRUZ LEMES,
ELIZABETH BUZZINI, ELVIRA APARECIDA DE JARA BENEDETI, IDALINA
CUCATO, JOÃO APARECIDO RODRIGUES LEMES e LUCY CARDOZO
ROSSI, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13539
Voto no 13539
Embargos de Declaração no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Eurípedes Luiz Longo (e outros)
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC Ausência da alegada omissão Fundamentos do
decisum suficientes à resolução da controvérsia Caráter
infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento da
matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eurípedes Luiz Longo e
outros ao V. Acórdão de fls. 159/170, que negou provimento ao agravo de
instrumento de no 2225303-03.2020.8.26.0000, interposto pelos ora embargantes,
mantendo, assim, a r. decisão que determinou a redistribuição dos autos principais,
para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.
Alegam os embargantes, em apertada síntese, a existência de omissão no
julgado, quanto ao argumento relacionado à iliquidez do pedido, a impedir o
processamento e julgamento da ação perante o Juizado Especial. Argumentam que a
“presente demanda contém pedido de obrigação de fazer consistente na correção do
pagamento mensal em holerite cumulado com pedido de obrigação de pagar as
parcelas vencidas e vincendas (prestações de trato sucessivo), não dando ensejo à
prolação de sentença líquida, justamente porque, logicamente, o número de parcelas
vincendas é desconhecido.” (fl. 6). Destacam, ainda, que “muito embora o valor da
causa inferior a 60 salários mínimos seja tido como um dos critérios/parâmetros
para a definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não se
pode perder de vista que este critério/parâmetro é residual, e somente pode ser
considerado se o pedido deduzido na ação for líquido pois, do contrário, isto é,
sendo ilíquido o pedido, afasta -se a competência do JEFAZ, nos termos dos artigos
38, p. único, e 52, I, da LF 9.099/1995 c.c. o artigo 27 da LF 12.153/2009.” (fl. 7),
observando, por fim, a necessidade de se levar em conta a complexidade da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13539
não somente na fase de conhecimento, mas, também, na fase de cumprimento de
sentença. Postula o acolhimento dos embargos. (fls. 1/10).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“Cuida-se, o processo originário, de “ação de
procedimento comum”, objetivando o cálculo de valores referentes à sexta-parte,
reflexos, pagamento dos atrasados e apostilamento dos títulos (fls. 1/20 dos autos de
origem), cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 67.000,00 que diga-se
não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência, mas, sim, deve ser
considerado, individualmente, por cada um dos 30 coautores (STJ, REsp 1607204/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 6.12.2016).
Pois bem.
Estabelecem os artigos 2o, 3o e 23 da Lei 12.153/2009,
“in verbis”:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13539
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias
e
fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a impugnação
da pena de demissão imposta a servidores públicos civis
ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo. [...]
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (d. n.)
“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes, deferir quaisquer providências cautelares e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de
difícil ou de incerta reparação.”
“Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por
até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização dos
serviços judiciários e administrativos.”
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no
artigo 23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM
no 1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010,
estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13539
de trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo,
etc.), qualquer demanda envolvendo créditos de natureza
fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as
ações previdenciárias (art. 109, § 3o, da CF/88).”
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo
23, que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em
junho de 2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter
competência limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
“plena”, nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2o, §4o, do referido diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência
absoluta e, considerando que se trata de ação de procedimento comum, cuja matéria
discutida na demanda se restringe à questão de direito, e não apresenta complexidade
suficiente a excetuar a delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, visto que prescinde da produção de prova pericial complexa, não inserida a
perícia econômica ou contábil no conceito de complexidade, cujo valor é inferior a 60
(sessenta) salários mínimos, ajuizada em 25.08.2020, é forçoso reconhecer que o
processamento/julgamento da demanda deve, portanto, ser realizado perante uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13539
Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Aliás, cabe ressaltar que, se por um lado não se admite a fase
de liquidação no rito do Juizado Especial, na espécie, eventual procedência da
demanda não acarretará cálculos complexos, a afastar a competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Considera-se líquido o crédito quando tem valor
determinado, ou determinável por mero cálculo aritmético, como no caso presente.
E ainda, conforme jurisprudência firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, “O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos
Juizados Especiais” (Precedentes: AgRg no AREsp 384.682/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 7.10.2013; AgRg no AREsp 349.903/RJ, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, DJe 12.9.2013; AgRg no REsp 1373674/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJe 19.9.2013) e, também, “a necessidade de produção de prova pericial,
por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (Precedentes:
AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJE 13/12/2016 Rcl
014844/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJE 13.6.2016 AgRg no AREsp 753444/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 18.11.2015 RMS 046955/GO, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, DJE 17.8.2015 RHC 049534/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, DJE 11/02/2015 RMS 030170/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJE 13.10.2010).” (sublinhei).
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, já que deve ser
considerado líquido o crédito de valor determinado, ou determinável por simples
cálculo aritmético.
Ademais, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13539
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria
natureza do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225303-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13539
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator